Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. FRUIÇÃO PROLONGADA DO IMÓVEL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária, em regime de multipropriedade, cumulada com cobrança e tutela de urgência.
2. O contrato foi firmado em 06/09/2015 para aquisição da cota imobiliária, correspondente à unidade autônoma do empreendimento “Jardins da Lagoa Condo-Resort”, em Caldas Novas/GO, pelo valor de R$ 45.042,00.
3. O apelante afirma atraso na outorga da escritura pública definitiva, o que inviabilizaria o registro da fração imobiliária, e requereu a rescisão contratual com reversão da cláusula penal.
4. A apelada sustenta inexistir inadimplemento, alegando que o imóvel foi entregue e usufruído pelo apelante há anos, inclusive mediante hospedagens próprias e de terceiros, além de já ter iniciado o procedimento de regularização registral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na outorga da escritura pública definitiva é fundamento jurídico suficiente para autorizar a rescisão do contrato de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, quando o comprador usufruiu plenamente do imóvel durante anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CDC, art. 4o, III; CC/2002, art. 422).
7. Apesar de reconhecido o atraso na outorga da escritura, a finalidade principal do negócio foi cumprida: o apelante quitou o preço e usufruiu integralmente do imóvel por anos, inclusive realizando hospedagens de terceiros, demonstrando aceitação tácita do contrato.
8. A pretensão de rescindir o contrato após quase dez anos de fruição caracteriza comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), vedado pelo ordenamento jurídico por atentar contra a boa-fé objetiva.
9. A ausência de outorga da escritura não impede o exercício de outras tutelas jurisdicionais adequadas para exigir o cumprimento da obrigação, mas não justifica a resolução do contrato depois de passados 10 (dez) anos de vigência do negócio.
10. Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de rescisão contratual em hipóteses análogas de multipropriedade quando comprovada fruição contínua do imóvel pelo adquirente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CDC, arts. 2o, 3o e 4o, III; CC/2002, art. 422; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 2049441, 0706849-08.2024.8.07.0010, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2049715, 0708732-57.2024.8.07.0020, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2006690, 0710079-73.2024.8.07.0005, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04.06.2025.